Tribunal: TJBA
Processo: 8000557-04.2017.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000557-04.2017.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE AGUA FRIA

Advogado(s)
:
THIAGO BARRETO PAES LOMES, IGGOR BACELAR ANDRADE PEDREIRA, ALBERTO CARVALHO SILVA

APELADO: JOSEVALDO ALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
SOSTENES LIMA DA SILVA

PJ04

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO VERBAL. SERVIÇOS DE
BUFFET
. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSUBSISTÊNCIA. DOCUMENTO COMPROBATÓRIO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MUNICÍPIO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município Apelante contra sentença que o condenou ao pagamento de valores devidos por serviços de buffet prestados pelo Apelado. A decisão de primeiro grau considerou que a Nota de Liquidação, emitida pela própria Administração Municipal, é documento suficiente para comprovar a existência da dívida, reconhecendo o direito do credor ao recebimento do montante contratado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central do recurso consiste em definir se a Nota de Liquidação, emitida por agentes da própria Administração Pública e desacompanhada de outros documentos como contrato formal ou fotografias do evento, constitui prova suficiente da efetiva prestação dos serviços e do consequente dever de pagamento por parte do ente municipal.

III. Razões de decidir

3. A liquidação da despesa pública, conforme o artigo 63 da Lei nº 4.320/1964, é o procedimento que verifica o direito adquirido pelo credor, com base em documentos que comprovem o seu crédito. A emissão de uma Nota de Liquidação, atestando expressamente que o serviço foi prestado e autorizando o pagamento, configura ato administrativo dotado de presunção de legitimidade e veracidade.

4. Uma vez que o Apelado apresentou a Nota de Liquidação, cumpriu seu ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Caberia, portanto, ao Município Apelante o ônus de desconstituir a presunção de veracidade do ato administrativo, demonstrando, por meio de provas concretas, a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme o inciso II do mesmo artigo.

5. O Apelante limitou-se a alegações genéricas sobre a ausência de provas, sem produzir qualquer evidência para invalidar a Nota de Liquidação ou comprovar que o serviço não foi executado. A inércia do ente público, especialmente após ter sido intimado a especificar as provas que pretendia produzir, reforça a validade do documento apresentado pelo Apelado.

6. O princípio da continuidade administrativa impede que a mudança de gestão sirva como justificativa para o inadimplemento de obrigações validamente constituídas pela administração anterior.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados em sede recursal.

Tese de julgamento:
"1. A Nota de Liquidação, regularmente emitida pela Administração Pública, na qual se atesta a prestação do serviço e se reconhece a dívida, é ato administrativo dotado de presunção de legitimidade e veracidade, constituindo prova suficiente do fato constitutivo do direito do credor, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. 2. Compete ao ente público, em Ação de Cobrança, o ônus de desconstituir a presunção de validade da Nota de Liquidação, provando a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, não bastando para tanto meras alegações genéricas de ausência de prova da prestação do serviço."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8000557-04.2017.8.05.0109
, em que figuram, como apelante,
MUNICÍPIO DE ÁGUA FRIA
, e, como apelado,
JOSEVALDO ALVES DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se a sentença de primeiro grau, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça